Tribunal: TJES
Processo: 5004245-02.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004245-02.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ROSEMARY FERREIRA NUNES e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1691543).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve suspensão intermitente do fornecimento de água tendo a recorrente fornecido carro pipa para toda a comunidade;
c)
que não houve desabastecimento por completo;
d)
que não restou comprovado pela parte recorrida os danos morais;
e)
que subsidiariamente o
quantum
fixado por danos morais seja minorado.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se a recorrente
incorreu em falha na prestação dos seus serviços
e, em caso negativo, se tal situação enseja
indenização a título de danos morais.

Pois bem, em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, pois o desabastecimento de água na residência do recorrido ocorreu ao menos do dia 18/06/2021 até o dia 19/07/2021, ou seja, por pelo menos um mês.

Ademais, a própria recorrente confirma que houve o desabastecimento de água,

mas não comprovou que após a conclusão das obras realizadas no local, o serviço foi totalmente restabelecido, já que a alegação dos recorridos é de que o estabelecimento foi inoperante.

Lado outro, a recorrente deixou de trazer aos autos provas de que, de fato, desde o dia 19/07/2021 o abastecimento na residência da parte recorrida foi restabelecido ou totalmente restabelecido.

Outrossim, a recorrente também não indicou alguma inviabilidade na operação sob sua responsabilidade, mas que a situação se deu em razão de falha na prestação do serviços prestados.

Assim, tenho que o desabastecimento foi por completo na residência dos recorridos, tendo ambos sido privados inúmeras vezes do uso de água, o que não pode configurar mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia.

Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPLA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO A ABRIL DE 2017. DEMORA PARA SEU RESTABELECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CUJA OBRIGAÇÃO DE MANTER O SERVIÇO CONTÍNUO E EFICIENTE É DA 1ª APELANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABERIA À CONCESSIONÁRIA RÉ, ORA 1ª APELANTE, DEMONSTRAR QUE O SERVIÇO ESTAVA SENDO FORNECIDO NORMALMENTE NO PERÍODO IMPUGNADO, NO ENTANTO, NÃO PRODUZIU PROVA CONTUNDENTE NESSE SENTIDO.
AUTORA, ORA RECORRENTE ADESIVA, QUE PERMANECEU SEM SERVIÇO ESSENCIAL EM DIVERSOS MOMENTOS, DE FORMA INJUSTIFICADA E SEM AVISO PRÉVIO.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADA NO VALOR IRRISÓRIO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). QUANTUM MAJORADO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E, AINDA, AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 192 DO TJERJ. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO PARA JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DO VALOR. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ACERTADAMENTE FIXADOS. Recurso da Ré desprovido. Recurso da Autora parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00010786320188190076, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/01/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021) (original sem destaque)

Por todo o exposto, não há que se falar em reforma da sentença, pois além da parte recorrida fazer jus aos danos morais pleiteados, o
quantum
fixado está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual
a sentença deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
proferida pelo

J
uízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da c
ondenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESABASTECIMENTO POR COMPLETO QUE NÃO É DEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$4.000,00 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.